Tribunal: TJDFT
Processo: 0007670-20.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO. DANO COMPROVADO. EFEITO DEVOLUTIVO AO APELO. INVIABILIDADE. MEDIDAS ADEQUADAS. INTERNAÇÃO. SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDAS ANTERIORES.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
II - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
III - Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não sendo adequado o retorno do jovem para a anterior que não cumpriu injustificadamente ou cujo cumprimento não surtiu o necessário efeito ressocializador.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, registra passagem anterior por crime grave e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, tendo descumprido medida de semiliberdade anteriormente imposta.
V - Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e direção de veículo automotor sem permissão, provocando danos ao colidir com outro carro, registra passagem anterior por crime de igual gravidade e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, tendo cumprido medidas anteriores que à toda evidência, não surtiram qualquer efeito ressocializador.
VI - Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovidos.